Tribunal: TJDFT
Processo: 0003727-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGO 8o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS DIRIGIDAS À SERVIRORA PÚBLICA EM SERVIÇO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu preliminar de mérito de extinção da punibilidade pela concessão do indulto natalino, uma vez que o caso dos autos preenche os requisitos do Decreto Presidencial de no 11.302/2022. Sustentou a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal por violação ao princípio da livre manifestação de opinião, consagrado na Constituição Federal de 1988 e ser incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (conhecida como Pacto de São José da Costa Rica), cuja supralegalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Requereu a concessão do benefício do indulto natalino, declarando extinta as penas imputadas à ré e, no mérito, absolvição da apelante acerca do crime de desacato, com fundamento no artigo 386, III e/ou VII, do CPP.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pelo conhecimento do recurso, na preliminar, pelo parcial provimento e, no mérito, pelo não provimento (ID 47449031). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela não concessão do indulto natalino, uma vez que não estão presentes todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial de no 11.302/2022. No mérito, oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48000030).
5. No caso em exame, embora a ré tenha sido condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, a referida pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Portanto, a sentenciada não preenche todos os requisitos para concessão do indulto natalino, porquanto o artigo 8o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 determina que o indulto não é extensível à pena restritiva de direito, pela qual a acusada foi condenada. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). O crime de desacato permanece, portanto, figura típica no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).
7. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 952/2019, pela Ocorrência Policial no 10.570/2019 – 6a DP (ID 47448960) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das servidoras públicas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
8. Os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. A acusada, em sede policial, afirmou que “por estar nervosa e aguardando o atendimento da filha há horas, jogou um copo de água no rosto de A. P. e nega qualquer tipo de ameaça”. Não houve interrogatório da apelante, sendo decretada sua revelia.
9. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois a intenção da ré era, efetivamente, menosprezar e humilhar a enfermeira A. P., no exercício de sua função no Hospital Regional do Paranoá, ao jogar um copo com água em seu rosto, em ambiente público, ultrapassando, com essa conduta, o limite do mero inconformismo quanto à eventual atuação da servidora.
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.